Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-60.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700954-60.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Dolo. Consentimento da vítima. Pena-base. Continuidade delitiva. Fração. Dano moral. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 meses e 3 dias de detenção, em regime aberto, e em e indenização por danos morais de R$ 400,00, pelo crime de descumprimento de medida protetiva, diversas vezes. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se, no crime de descumprimento de medida protetiva, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime; (ii) se o réu agiu com dolo de descumprir medidas protetivas; (iii) se as provas são suficientes para condenação; (iv) se adequadas as frações de aumento da pena-base e continuidade delitiva; (v) se cabível detração penal; (vi) se adequado o valor da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O consentimento da vítima na aproximação do ofensor afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, exceto se demonstrado que esse, de alguma forma, intimidou a vítima. 4. Se o réu foi ao condomínio da vítima, sem o consentimento dela, enviou-lhe mensagens intimidatórias e a constrangeu, por meio de amigos dela, a responder as mensagens, mesmo depois de deferidas medidas protetivas, há o dolo específico em descumprir decisão judicial, descabendo a tese de atipicidade da conduta. 5. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas - de que o réu foi ao local onde ela mora e enviou mensagens a ela, corroboradas pelos “prints” das conversas, depoimento de testemunha e confissão parcial, não deixam dúvidas de que o réu descumpriu as medidas protetivas em pelo menos cinco ocasiões. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7. Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos cinco crimes, o aumento da pena é de 1/3. 8. Não se faz a detração penal se o período em que o acusado esteve preso cautelarmente é inferior à pena a que condenado em que fixado o regime prisional aberto e lhe é concedido o direito de recorrer em liberdade. 4. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano psíquico sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização. IV. Dispositivo 5. Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A, da Lei 11.340/06, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando que a sua conduta foi consentida pela vítima, o que afasta o dolo e a tipicidade material. Alega, ainda, insuficiência de provas para a condenação, que veio a lume baseada apenas em declarações da vítima; b) artigo 387 do CPP, pois o acórdão impugnado deixou de considerar a detração do tempo de prisão preventiva já cumprido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A, da Lei 11.340/06, e 386, inciso VII. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas - de que o réu foi ao local onde ela mora e lhe enviou mensagens -, corroboradas pelos “prints” das conversas, depoimento de testemunha e confissão parcial, não deixam dúvidas de que o réu descumpriu as medidas protetivas em pelo menos cinco ocasiões (...) O réu, mesmo ciente da ordem judicial que lhe foi imposta, optou por descumpri-la – enviou mensagens e foi ao condomínio onde a vítima morava. Demonstrado o dolo específico em descumprir decisão judicial” (ID 71562775). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem concluiu que não houve consentimento da vítima, e que o recorrente descumpriu as medidas protetivas ao enviar e-mails, configurando o crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.662.731/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024) Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 387, do CPP, pois a conclusão colegiada no sentido de que “ao acusado foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 68952758, p. 11). Em casos que tais, a detração deve ser requerida ao juiz da execução”, se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “O pedido de detração do período no qual a recorrente permaneceu em prisão preventiva para fins de abrandamento do regime inicial deve ser formulado perante o Juízo das execuções” (RCD no HC n. 921.916/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029